Tribunal: TJES
Processo: 5011122-16.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Previdência privada; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011122-16.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
RECORRIDO: MARILZA BRASIL AMBROZIO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5011122-16.2025.8.08.0012

RECORRENTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL;

RECORRIDA: MARILZA BRASIL AMBRÓZIO;

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONTROVÉRSIA FÁTICA RELEVANTE.
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO DO PRÓPRIO FALECIDO QUE INDICA A EXCLUSÃO DA AUTORA DO ROL DE BENEFICIÁRIOS
. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO INCONTROVERSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COMPLEXA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ARTIGOS 2º E 3º DA LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL EM HIPÓTESES DE ALTA COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95.

O reconhecimento incidental de união estável no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é admissível apenas quando a questão se apresenta simples, amparada por prova pré-constituída e destituída de controvérsia relevante.

A apresentação, pela parte ré, de documento subscrito pelo próprio falecido indicando a exclusão da autora do rol de beneficiários, instaura controvérsia fática qualificada.

A solução da lide passa a demandar dilação probatória complexa, com análise aprofundada de prova documental e oral, incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade que regem o microssistema dos Juizados Especiais (arts. 2º e 3º da Lei nº 9.099/95).

Inadequação da via eleita, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução do mérito.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
contraiu núpcias com o Sr. Luiz Manoel Ambrósio em 26/12/1981, tendo o casal se separado em 1992. Diversas tentativas foram realizadas, com o auxílio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, para a formalização do divórcio, mas o Sr. Luiz Manoel não compareceu para concluir o processo.

Afirma a autora que em 1994, passou a residir com o Sr. José Carlos Rocha dos Santos, com quem constituiu união estável e teve um filho, José Carlos Rocha dos Santos Júnior, nascido em 05/07/1996. A união perdurou até o falecimento do seu companheiro, em 25/06/2024.

Após seu falecimento, tomou conhecimento do seu direito à pensão por morte, tendo sido deferido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Assim, sustenta que faz jus ao benefício de complementação de pensão por morte desde a data do óbito. Ao procurar seus direitos à complementação da pensão por morte, a requerida indeferiu o pedido sob o fundamento de que o divórcio em relação ao seu ex-cônjuge teria sido formalizado posteriormente ao óbito do assistido.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral para determinar à requerida que, em 10 dias, adote as medidas necessárias para a efetiva concessão do benefício de complementação da pensão por morte à demandante, desde a data do óbito do assistido, Sr. José Carlos Rocha dos Santos (25/06/2024), sob pena de arbitramento de "astreintes".

Irresignada,
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE
interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

VOTO DO RELATOR

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral, determinando à entidade de previdência complementar a concessão de benefício de complementação de pensão por morte à parte autora, mediante o reconhecimento de sua condição de companheira do falecido participante do plano.

Com efeito, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para o julgamento de causas de menor complexidade, sendo certo que todo o microssistema é estruturado sobre os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme dispõe o art. 2º do referido diploma legal. Tal diretriz normativa revela que a atuação do Juizado Especial pressupõe não apenas reduzido valor econômico da demanda, mas, sobretudo, baixa complexidade fática e probatória.

No caso em exame, a pretensão autoral está intrinsecamente vinculada ao reconhecimento da existência de união estável entre a autora e o falecido participante, circunstância que, em tese, poderia ser admitida incidentalmente no âmbito dos Juizados Especiais, desde que se tratasse de situação minimamente incontroversa e comprovada por prova pré-constituída suficiente. Entretanto, não é essa a realidade delineada nos autos.

Isso porque a parte ré, trouxe aos autos documentação relevante,
consistente em manifestação expressa do próprio falecido no sentido de promover a exclusão da autora do rol de beneficiários do plano, documento este juntado sob o ID nº 18246385, p. 06
.
Tal elemento probatório, oriundo do próprio de cujus, possui aptidão para infirmar a alegação de manutenção da união estável nos moldes sustentados pela parte autora, instaurando controvérsia fática substancial acerca da própria existência da relação.

A partir desse momento, a controvérsia deixa de ser simples e passa a demandar aprofundada dilação probatória, com a necessidade de produção de prova oral, oitiva de testemunhas, análise do contexto em que elaborada a referida manifestação, eventual confronto com outros elementos documentais e reconstrução minuciosa da dinâmica da relação entre as partes ao longo do tempo. Trata-se, portanto, de instrução incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

Não se está diante de mero reconhecimento incidental de união estável em contexto de relativa evidência fática, mas sim de verdadeira controvérsia complexa, que exige cognição exauriente e ampla instrução probatória, circunstância que afasta a competência do Juizado Especial Cível.

Nesse contexto, a manutenção do feito no âmbito do Juizado implicaria violação direta aos princípios estruturantes do microssistema, notadamente o da simplicidade e da celeridade, além de comprometer o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa, diante da limitação probatória inerente ao rito.

Diante de tais considerações, impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, segundo o qual o processo será extinto quando inadmissível o procedimento instituído por essa lei.

DISPOSITIVO

Assim, voto no sentido de conhecer do recurso e, de ofício, extinguir o processo sem resolução do mérito, ante a incompetência do Juizado Especial Cível para o processamento da demanda, facultando à parte autora a propositura da ação perante o juízo comum competente.

Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)